Tribunal: TJBA
Processo: 8006688-43.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006688-43.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: CASSIA OSMARIA GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA ASSOCIADA A COMPROMETIMENTO ORTOPÉDICO. INDICAÇÃO MÉDICA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSA INJUSTIFICADA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. NECESSIDADE DE RECURSO AO PODER JUDICIÁRIO PARA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00 MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos para compelir a ré ao custeio de cirurgia de redução mamária, indicada para tratamento de dores dorsais e hérnia de disco, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A autora, beneficiária do plano, comprovou quadro clínico de dor disfuncional dorsal recorrente associada a hérnia discal, com indicação médica expressa para realização do procedimento. A operadora negou cobertura sob o argumento de caráter estético e ausência no rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade da negativa de cobertura de mamoplastia redutora indicada para tratamento de patologia ortopédica; e (ii) a configuração de dano moral decorrente da recusa do plano de saúde.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor.
4. Restou comprovado que o procedimento possui finalidade terapêutica, não meramente estética, sendo imprescindível ao tratamento da patologia apresentada, conforme prescrição médica.
5. É abusiva a negativa de cobertura baseada na ausência do procedimento no rol da ANS, o qual constitui referência mínima de cobertura, admitindo mitigação quando presente indicação médica e necessidade clínica.
6. A operadora não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de violação da boa-fé objetiva e frustração da finalidade do contrato.
7. A recusa indevida de cobertura caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento ao comprometer a saúde e exigir judicialização para garantia do tratamento.
8. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de mamoplastia redutora quando indicada para tratamento de patologia ortopédica, ainda que não prevista no rol da ANS. 2. A recusa indevida de cobertura de procedimento médico essencial configura dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006688-43.2021.8.05.0080
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA